Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011600-36.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LINCOLN CAETANO DE SOUZA - CPF: 730.745.271-53 (EMBARGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, de modo que ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1011600-36.2016.8.11.0000, que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença atacada e conceder a segurança, determinando que a administração pública analise o Processo Administrativo n. 637892/2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão em relação à matéria de ordem pública cognoscível de ofício, uma vez que a autoridade coatora jamais foi notificada do
mandamus,
ferindo o disposto no art. 7o, inciso I e II, da Lei 12.016/09.

Argumenta que o processo tramitou em absoluta revelia da autoridade impetrada, ou seja, sem oportunizar o direito de apresentar informações/defesa do ato questionado, sendo indiscutível o prejuízo processual.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício, reformar o voto embargado, reconhecendo a nulidade do processo.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em Id. 88546454.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1011600-36.2016.8.11.0000, que deu provimento ao recurso, para reformar a sentença atacada e conceder a segurança, determinando que a administração pública analise o Processo Administrativo n. 637892/2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para tanto, assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão em relação à matéria de ordem pública cognoscível de ofício, uma vez que a autoridade coatora jamais foi notificada do
mandamus,
ferindo o disposto no art. 7o, inciso I e II, da Lei 12.016/09.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os autos, não constato a existência da alegada omissão.

Isso porque, como se depreende da decisão que concedeu em parte o pedido liminar (Id. 47814547), foi determinada a notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações, em cumprimento ao disposto no art. 7o, inciso I e II, da Lei 12.016/09.

Em seguida, é possível verificar que no Id. 47814549, a Autoridade Impetrada apresentou “Contestação nos Autos do Mandado de Segurança”, expondo sua irresignação e impugnando a causa, desse modo, é clarividente que, ao contrario do alegado, foi exercido seu direito de defesa nos autos.

Assim, não há nos autos qualquer matéria de ordem pública referente à nulidade processual por falta de notificação da autoridade coatora.

Destarte, o mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021